Tribunal: TJDFT
Processo: 0012153-52.2007.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de execução fiscal, na qual se extrai que o termo inicial para a contagem do prazo de um ano de suspensão do prazo prescricional (art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830/80) se iniciou na data da ciência pela Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.
2. No caso, a controvérsia se amolda à questão apreciada pelo STJ pelo rito das demandas repetitivas (REsp 1340553/RS): “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”
3. Após a intimação para manifestar-se acerca de eventual prescrição intercorrente, aperfeiçoa-se o último requisito para o reconhecimento da prescrição do crédito tributário. Dessa forma, opera-se, per si, o fenômeno prescricional, consoante a dicção conjugada do § 4o do art. 40 da Lei no. 6.380/80 e do art. 174 do CTN).
4. Apelação conhecida e desprovida.